Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722871-20.2024.8.07.0018 RECORRENTE: WILTON FRANCISCO DA CRUZ RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, EVALDO FEITOSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos decorrentes de alegado ato ilícito praticado por tabelião. O recurso impugna sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do titular do cartório para figurar no polo passivo da ação, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o titular do cartório é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória por ato praticado no exercício da função notarial; (ii) verificar os efeitos da preclusão diante da não impugnação da decisão que excluiu o ente estatal da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. 4. O STF, ao julgar o Tema 777 da repercussão geral (RE 842.846/SC), fixou que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e oficiais de registro, sendo o agente passível de ação regressiva, mas não legitimado a figurar diretamente no polo passivo da ação indenizatória. 5. No Tema 940 (RE 1.027.633/SP), o STF reafirmou que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica prestadora do serviço, sendo o agente público parte ilegítima. 6. A responsabilidade direta do titular de cartório se restringe à via da ação regressiva movida pelo Estado, conforme art. 22 da Lei no 8.935/94. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.935/1994, art. 22; CPC, arts. 1.015, VII, 85, § 11, e 507. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846/SC (Tema 777), rel. Min. Luiz Fux, j. 10.09.2020; STF, RE 1.027.633/SP (Tema 940), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.04.2021; TJDFT, Ap. Cív. 0709279-83.2017.8.07.0007, Rel. Fátima Rafael, j. 20.03.2025; TJDFT, Ap. Cív. 0719993-18.2020.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 18.04.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 22 da Lei 8.935/1994, alegando a responsabilidade do tabelião pelos prejuízos decorrentes da lavratura de documento objeto de fraude, acrescentando estarem demonstrados os pressupostos para a responsabilidade civil. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão guerreado não teria observado a necessidade de observância ao entendimento firmando nos temas 777 e 940, ambos do STF, no sentido de que o estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que no exercício de suas funções causem dano a terceiros, bem como a responsabilidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 22 da Lei 8.935/1994, uma vez que o recorrente não impugnou o fundamento do acórdão resistido no sentido de que “Apesar de o Distrito Federal ter sido incluído inicialmente no polo passivo da demanda e excluído por decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 71413505), os serviços notariais estão vinculados ao Poder Judiciário e este, no Distrito Federal, é um serviço mantido pela União.” (ID 73775531). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Da mesma forma não merece ser admitido o recurso extraordinário quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Carta Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo, pois “A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF.” (ARE 1565097 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 05-11-2025 PUBLIC 06-11-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017